Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-74.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015334-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0010-95 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –PRAZO PARA EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA – VALOR IRRISÓRIO – IRRELEVANCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

01.

Consoante define o art. 16, inc. III, da Lei das Execuções Fiscais, o prazo para embargos é contado da data da penhora.

02.

A insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, já que ela pode ser complementada. (
REsp 1127815/SP
,
TEMA 260/STJ)

03.

A garantia do Juízo é requisito indispensável para a propositura de embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80), porém a sua insuficiência não é causa bastante para, por si só, determinar o não recebimento dos embargos à execução fiscal, pois a penhora insuficiente pode ser complementada.

04.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
(id. 206266675)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 202788154, que negou
provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, em desfavor da
decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2483- 65.2012.8.11.0045 (PJe), promovida pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, manteve válida a intimação para oposição de embargos a execução.

Alega que, há diferença entre garantia insuficiente e garantia irrisória, que a quantia bloqueada garante apenas 0,06% do montante executado, de modo que não pode ser considerado penhora.

Assevera que,
o que está em discussão é a inexistência de penhora e a abertura de prazo para oposição de embargos à execução fiscal
, e também
o bloqueio realizado não se caracteriza penhora frente sua irrisoriedade, o feito não estava garantido, sendo nula a decisão que manteve válida a intimação para oposição de embargos à execução fiscal
.

Por tais motivos, requer seja reformada a decisão agravada, de modo a declarar a não preclusão do direito de apresentação de embargos à execução fiscal quando da ocorrência de penhora eficaz.

Contrarrazões ao id. 180115683, onde o agravado requer seja desprovido o recurso em questão.

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.214361154).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda,
contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, que visava a reforma da decisão de primeiro grau, para que fosse declarada a
não preclusão do direito de apresentação de embargos à execução fiscal quando da ocorrência de penhora eficaz.

Sustenta que, o valor penhorado é irrisório e não teria o condão de iniciar seu prazo para oferecimento de embargos, na forma do art. 16, III, da Lei n. 6.830/80.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

A parte Agravante pretende a reforma da decisão que manteve a sua intimação para que apresentasse embargos à execução fiscal referente ao bloqueio judicial de 0,06% do valor do débito executado.

Sustenta que o valor penhorado é irrisório e não teria o condão de iniciar seu prazo para oferecimento de embargos, na forma do art. 16, III, da Lei n. 6.830/80.

Não merece acolhimento as alegações do agravante, pois o fato de a penhora ser insuficiente à garantia integral do crédito não impede o transcurso do prazo para oposição dos embargos.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. 1.
Conforme dispõe a legislação de regência no que diz respeito ao caso concreto, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.
2.
Rigorosamente, não há falar, no caso concreto, em indução à parte a erro que poderia justificar o reconhecimento excepcional da tempestividade dos embargos.
Com efeito, não houve qualquer irregularidade na intimação da penhora realizada (evento 23 da execução fiscal), de modo que poderia a parte ter oferecido embargos à execução fiscal no prazo legal. A regularidade da intimação conduziu, inclusive, à opção, pela ora apelante, pela interposição de exceção de pré-executividade - a qual, conforme já exposto, não interrompe o prazo para oposição de eventuais embargos à execução fiscal. A toda evidência, pois, eventual equívoco em despacho posterior não tem o condão de reabrir prazo peremptório já encerrado - notadamente porque, vale gizar, não houve qualquer irregularidade quanto à intimação da penhora e, portanto, não houve prejuízo à defesa da executada no que tange à concessão de prazo para oferecimento de embargos. 3. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5020576-62.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 07/10/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. 1.
Conforme dispõe a legislação de regência no que diz respeito ao caso concreto, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora
.
Rigorosamente, o fato de a primeira penhora ser insuficiente à garantia integral do crédito não impede o transcurso do prazo para oposição dos embargos
. E, na hipótese de nova penhora, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, havendo nova penhora, há possibilidade de novos embargos, limitados, porém, a questões de forma. 2. No que tange à sucumbência, contudo, verifico a necessidade de reforma da sentença. Com efeito, a análise dos autos revela que a ora apelante foi expressamente intimada da possibilidade para apresentação de novos embargos à execução fiscal (evento 15, 19-CERT1, MAND2 E AUTO3 da execução fiscal). A toda evidência, ainda que tal equívoco não tenha o condão de reabrir o prazo peremptório para oposição de embargos à execução - notadamente diante da preclusão consumativa no caso concreto - não há negar que a parte foi induzida a erro no tocante à possibilidade de interposição deste incidente. Assim, e diante da extinção do feito sem resolução do mérito, aponto que a melhor solução é a ausência de condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários na espécie. 3. Apelação parcialmente provida. (TRF4, AC 5000311-63.2020.4.04.7110, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 07/10/2020)

A questão referente à suficiência, ou não, da garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1127815/SP
,
TEMA 260/STJ,
ocasião em que ficou definido que a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, já que ela pode ser complementada.

Ademais, nas circunstâncias, a alegação de que a penhora de valores efetivada foi ínfima em relação ao montante do débito não tem relevância, já que, seja suficiente, excedente ou irrisória, o prazo é contado da primeira penhora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS. PRAZO. CONTADO DA DATA DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM
. CONFIRMAÇÃO. 1.
Consoante define o art. 16, inc. III, da Lei das Execuções Fiscais, o prazo para embargos é contado da data da penhora
. E, quando do julgamento do REsp nº 1112416/MG, TEMA 131/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no sentido de que o termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora
. No caso, da penhora via BACENJUD, a parte executada foi intimada em 10-09-2014, quando retirou os autos em carga. Em 11-09-2014, a parte executada pediu a liberação da penhora, o que foi indeferido, sendo, então, interposto Agravo de Instrumento que foi desprovido. É evidente, portanto, que a parte executada tinha plena ciência da penhora. Dessa forma, o fato de ter havido posterior cumprimento de mandado de intimação, não faz alterar o termo inicial para a contagem do prazo para a oposição dos embargos. Assim, considerando que a intimação da penhora se deu em 04-09-2014, afigura-se evidente a intempestividade dos embargos opostos somente em 25-11-2014. 2. Honorários de sucumbência majorados em razão do disposto no art. 85, §§ 1º... e 11, do CPC, além do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70079856142, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079856142 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 12/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019) Destaquei.

Logo, a garantia do Juízo é requisito indispensável para a propositura de embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80), porém a sua insuficiência não é causa bastante para, por si só, determinar o não recebimento dos embargos à execução fiscal, pois a penhora insuficiente pode ser complementada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.
”

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pois, a
questão referente à suficiência, ou não, da garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1127815/SP
,
TEMA 260/STJ,
ocasião em que ficou definido que a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, já que ela pode ser complementada.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024